Tribunal: TJSP
Processo: 1010671-51.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da ação - (i) 837,23% ao ano, (ii) 987,22% ao ano, (iii) 987,22% ao ano, (iv) 980,04% ao ano e (v) 981,35% ao ano– , porquanto existente discrepância substancial entre elas e as taxas médias praticadas pelo mercado – (i) 76,99% ao ano em relação ao primeiro contrato, (ii) 79,87% ao ano em relação ao segundo contrato, (iii) 84,37% ao ano em relação ao terceiro contrato, (iv) 79,81% ao ano em relação ao quarto contrato e (v) 86,28% ao ano em relação ao quinto contrato – na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadram os contratos de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, manutenção da r. sentença, na parte em que limitou as taxas dos juros remuneratórios às taxas médias praticadas pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa atende o disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo, e o montante fixado mostra-se razoável e adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa - Mantida a r. sentença, na parte em que fixou à verba honorária arbitrada em favor do patrono na parte autora.
Recursos desprovidos.